Tribunal: STF
Processo: RHC 66285
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DESACOLHIDA. ATRASO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL DEBITADO A DEFESA E, POR
ISSO, JUSTIFICADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INVIABILIDADE, NO CASO, DE ARBITRAMENTO DE FIANCA (ART. 324, IV,
CPP). BENEFICIO PREVISTO NA 'LEI FLEURY': HIPÓTESE A SER
CONSIDERADA, ORIGINARIAMENTE, PELO MAGISTRADO QUE VIER A PROFERIR
A SENTENÇA.
RHC IMPROVIDO.